Tribunal: TJSP
Processo: 1003104-74.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C.C. COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Serviço de telefonia – Comprovação, pela ré, de que houve a prestação dos serviços justificadores do débito atribuído à autora – Aplicação do ditame do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo – Sentença mantida - RECURSO DESPROVIDO.